Tribunal: TJMT
Processo: 1011658-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGANTE(S):
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
EMBARGADO(S):
IVAN PANOSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso Embargos de Declaração oposto por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA contra a decisão monocrática de ID. n. 94648486 que deferiu em parte a liminar recursal para autorizar que o caucionamento imposto pelo juízo singular fosse efetivado imediatamente após o cumprimento da liminar de arresto.
O Agravo de Instrumento foi interposto contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial n. 1004175-82.2021.8.11.0040 ajuizada em face de IVAN PANOSSO, apesar de deferir a tutela de urgência determinando o arresto de 2.000 (duas mil) sacas de soja de 60 kg cada em poder do executado, condicionou a expedição do mandado/carta precatória à prévia prestação de caução real ou seguro garantia.
Sustenta o embargante que além de incorrer em erro material – por ter se referido ao agravado como sendo PAULO RENATO DUARTE, quando em verdade, o correto seria IVAN PANOSSO – a decisão embargada ainda teria sido omissa quanto ao modo e à extensão da caução a ser prestada.
Pugna, dessa forma, pela correção do erro apontado, bem como para que seja fixado o depósito do valor contratado como caução/garantia suficiente do juízo, a ser prestada após efetivação da tutela cautelar incidental, pois a necessidade de vinculação de garantia real prejudica agravante, a qual precisa constantemente manter seus imóveis para o giro de capital e captação de crédito a fim de garantir a rotatividade de ativos envolvidos na atividade rural exercida.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No que tange ao erro material apontado, reconheço-o desde logo, determinando, para sua correção, que onde se lê no preâmbulo o nome do executado/agravado como sendo PAULO RENATO DUARTE leia-se IVAN PANOSSO.
Já em relação ao pedido para que a caução corresponda ao preço do negócio, embora não exista omissão do decisum embargado – vez que tendo se limitado a alterar o momento de sua prestação, nada disse acerca de sua natureza, prevalecendo, de início, aquelas fixadas pela decisão agravada (caução real imobiliária ou seguro garantia) – entendo não haver óbice ao deferimento da prestação da caução através do depósito judicial do valor contratado.
Afinal, além de sua maior liquidez, o depósito em juízo do preço ajustado entre as partes melhor se aproxima daquilo que cada um assumiu no contrato exequendo.
Diante disso, acolho em parte os aclaratórios para reconhecer o erro material apontado e, por consequência, determinar que, onde se lê no preâmbulo o nome do executado/agravado como sendo PAULO RENATO DUARTE, leia-se: IVAN PANOSSO.
Por outro lado, defiro o pedido de substituição da prestação de caução real imobiliária ou seguro garantia pelo caucionamento através do depósito judicial do valor contratado entre as partes, imediatamente após o cumprimento da liminar de arresto.
Comunique-se o juízo singular.
Observadas as demais determinações da decisão de ID. n. 94648486, à conclusão para o julgamento definitivo do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora